Tribunal: TJBA
Processo: 0502045-04.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502045-04.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIPAWA NORDESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO MATOS PITHON, ANDRE GONCALVES FERNANDES, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA

APELADO: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DO RECEBIMENTO PELO SEGURADO.
SENTENÇA ANULADA.
CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA PARA JULGAMENTO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição ânua da pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de veículo, extinguindo o processo com resolução do mérito,

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se houve implemento do prazo prescricional (ii) saber se, afastada a prescrição, o processo reúne condições de imediato julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora tem início a partir da ciência inequívoca da negativa de cobertura, cabendo à seguradora o ônus de comprovar a data do efetivo recebimento da comunicação pelo segurado.

4. A simples emissão de carta de negativa não é suficiente para caracterizar ciência inequívoca, sendo indispensável prova idônea da data do recebimento, inexistente no caso concreto.

5. Afastada a prescrição, constata-se que a causa não se encontra madura para julgamento imediato do mérito, pois o pedido de inversão do ônus da prova, formulado na petição inicial, não foi apreciado pelo juízo de origem.

6. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser definida em momento anterior à fase probatória, assegurando-se à parte onerada plena oportunidade para a produção das provas necessárias.

7. A existência de fatos controvertidos relevantes, especialmente quanto à dinâmica da desmontagem do motor do veículo sinistrado e à responsabilidade pelo procedimento, impede o julgamento imediato do mérito, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular saneamento do feito, com apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e, se for o caso, concessão de prazo para que a parte acionada possa se desincumbir desse ônus.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1º, II, “b”; CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.052.280/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.228.501/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19.04.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.423.928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0502045-04.2018.8.05.0250
, sendo parte Apelante
DIPAWA NORDESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA
e parte Apelada S
OMPO CONSUMER SEGURADORA S.A
.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto da Relatora.

.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

A3